Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. ATUAÇÃO DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONSTATADA. DANOS MORAIS IN RÉ IPSA. FIXAÇÃO. APELO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
1. A questão da ilegitimidade deve ser rejeitada à luz da Teoria da Asserção, eis que, em tese, e em abstrato, o banco réu é o responsável pelos danos causados em caso de apuração de falha na prestação de serviços e fortuito interno. Ademais disso, eventual culpa exclusiva da vítima ou do fato da fraude ter sido praticada por terceiro, são questões que devem ser enfrentadas no mérito.
2. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 2.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pela consumidora, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
4. No caso, não obstante a fraude ter sido perpetrada por terceiros, percebe-se que a atividade somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos armazenados pelo banco, sem os quais a engenharia social não teria êxito. 4.1. Extrai-se dos autos que, ciente da atuação do agente fraudador, a autora agiu diligentemente para que as transações fraudulentas não fossem levadas a cabo, comunicando a instituição financeira e registrando boletim de ocorrência.
5. Além disso, o fato da autora ser cliente correntista do banco há um bom tempo, permitiria o registro de um perfil de transações bancárias, de modo a perceber previamente que a apontada transação fraudulenta não se encaixaria no perfil da requerente. 5.1. Nota-se, de outro lado, que o banco réu nem sequer conseguiu comprovar que a autora realizava com frequência movimentações de elevado valor, a ponto de considerar como rotineira a solicitação do empréstimo e a transferência realizada.
6. Os abalos suportados pela autora, em razão da falha na prestação dos serviços bancários contratados, das quais a consumidora não anuiu, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, negado provimento ao recurso do réu e provido o apelo da autora.